Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC. PAS. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. FALTA DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO. EXCLUSÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO E DIREITO À ARRECADAÇÃO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA CASSADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda do objeto.
2. Na origem, entendeu o magistrado pela perda do objeto, a pretexto de a liminar não haver sido analisada em tempo hábil. Ocorre que, em sede de agravo de instrumento, foi deferida a antecipação da tutela recursal, possibilitando a participação do candidato no certame.
3. Cediço ser a taxa de inscrição necessária ao custeio dos certames realizados pelo CEBRASPE, mas no cotejo entre a finalidade arrecadatória e a garantia de efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, da CF), esta última há de prevalecer.
4. O documento acostado demonstra ter sido agendado o pagamento do boleto bancário para o dia 18/03/2021, data do vencimento, no entanto, por falta de dinheiro suficiente, a quitação não foi efetivada. Revela-se temerário atribuir ao candidato o peso de carregar as consequências advindas de um eventual ato de terceiro, in casu, seus genitores ou a instituição financeira, sobretudo quando já realizada a prova e sequer impugnada a decisão liminar pela banca organizadora.
5. Do mesmo modo, ausente qualquer prejuízo imposto ao recorrido, uma vez que, além de já realizada a prova pelo impetrante, houve o depósito judicial da quantia equivalente à taxa de inscrição. Por outro lado, salta aos olhos o prejuízo a ser experimentado pelo estudante em caso de negativa, tendo em vista a impossibilidade de se utilizar da nota obtida na 1a Etapa de avaliação seriada para acessar o ensino superior.
6. Firmou-se o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de aplicar a casos como o presente a teoria do fato consumado, eis que consolidada a situação no tempo com a participação do apelante no certame, devendo prevalecer a segurança jurídica.
7. Embora provido o apelo e concedida a segurança almejada pelo impetrante, sua exclusão do certame não ocorreu por culpa do impetrado, mas sim em virtude da inobservância de previsão constante do edital, pois não efetivado oportunamente o pagamento da inscrição, atraindo a incidência do princípio da causalidade.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Segurança concedida.